Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-67.2018.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-67.2018.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE, MARIA AUGUSTA ROST

APELADO: RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. EXAME COM SEDAÇÃO. PACIENTE DEIXADA SEM ACOMPANHANTE OU MONITORAMENTO. QUEDA. FRATURA DE CLAVÍCULA. DANO MOR
AL CONFIGURADO. R$ 10.000,00. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PARA
TRATAMENTO ORTOPÉDICO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por paciente que sofreu queda após realização de exame de colonoscopia com sedação, realizada nas dependências da clínica ré, sendo esta condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, R$ 600,00 a título de danos materiais, custas, honorários advocatícios de 20% e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:

(i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar que enseje responsabilização da clínica por danos morais e materiais;

(ii) avaliar o cabimento da condenação por litigância de má-fé;

(iii) analisar a proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados e a distribuição dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC e o regime da responsabilidade objetiva (art. 14, caput).

4. Ficou comprovado nos autos que a autora foi submetida a exame com uso de sedativo (propofol) e deixada desacompanhada após o procedimento, sem vigilância ou estrutura mínima de segurança, vindo a sofrer queda e fraturar a clavícula esquerda.

5. A prova oral e documental evidenciou que não houve adoção de protocolos adequados pela clínica, tampouco comprovação de culpa exclusiva da vítima ou ausência de defeito na prestação do serviço, não se desonerando a ré do ônus previsto no art. 14, §3º, do CDC.

6. A indenização por danos morais e materiais foi fixada em valor razoável, observando os princípios da proporcionalidade e da reparação integral.

7. A fixação de honorários advocatícios em 20% e a responsabilidade exclusiva da ré pelas despesas processuais encontram respaldo na ausência de sucumbência recíproca, conforme jurisprudência consolidada.

8. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto não restou demonstrado dolo ou conduta maliciosa da parte ré, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e o direito à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A clínica médica responde objetivamente por danos causados à paciente deixada desacompanhada e sem vigilância após exame com sedação, quando comprovada a falha na prestação do serviço.

2. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa da parte, não caracterizada pela mera defesa processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, arts. 80, 81 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 608.350/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 07.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 20.11.2023; TJPR, APL 0025528-75.2020.8.16.0014, Rel. Juiz Alexandre Kozechen, 10ª Câm. Cív., j. 09.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000121-67.2018.8.05.0155
, em que figuram como apelante
POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP
e como apelada
RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator